Tribunal: TJMT
Processo: 1017601-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Visto.
Compulsando os autos verifica-se que os agravados foram devidamente intimados para apresentarem as contrarrazões e houve o decurso do prazo.
Assim, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Desembargador